Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. VALORES. SEGURO-DESEMPREGO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
1. É cediço que quantias derivadas de seguro-desemprego são impenhoráveis por força do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. As duas exceções que autorizam a penhora da referida verba ocorre quando seu valor é superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos e na hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia.
2. No caso concreto, como bem destacado pelo d. Juízo a quo, o documento de ID 126998422 - pág. 2 dos autos originários demonstra de maneira inequívoca que o valor de R$ 1.313,00 (mil, trezentos e treze reais), bloqueado pelo sistema SISBAJUD, se trata de seguro-desemprego. Nesse contexto, a decisão agravada não merece reforma, posto que o aludido bloqueio incidiu sobre verba impenhorável, indispensável ao suprimento das necessidades básicas de sua beneficiária, não sendo aplicável nenhuma das duas exceções previstas na lei processual civil.
3. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça, prevendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Com intuito de preservar a isonomia e garantir segurança jurídica, este Tribunal tem adotado os critérios previstos na Resolução n° 140/2015 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a presunção de hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos.
4. No caso dos autos, extrai-se da documentação trazida que a executada/agravada está desempregada, recebendo tão somente seguro-desemprego. Assim, comprovado que a agravada percebe rendimento mensal inferior a 05 salários-mínimos, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.